Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pluralidade de devedores com procuradores distintos. Impugnações acolhidas. Decote do excesso de execução. Honorários advocatícios. Rateio proporcional entre os vencedores. Anterior arbitramento em prol de apenas um dos patronos dos executados. Decisão cassada em sede de recurso. Inexistência de preclusão.